Tribunal: TJMT
Processo: 1020835-14.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020835-14.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), 2° VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER DOURADO DE MIRANDA - CPF: 006.861.871-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA IRMÃ. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE INEXISTENTES. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº. 11.343/2006. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE) PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL.
CONFLITO JULGADO
IMPROCEDENTE
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A
desavença protagonizada pelos irmãos não teve como pano de fundo inferioridade econômica ou física da vítima em relação ao acusado, sua condição de mulher ou algum outro fator que a colocasse como a pessoa vulnerável da relação.

2.

Se o contexto narrado não configura hipótese de violência de gênero ou situação de vulnerabilidade, deve ser rechaçada a incidência da Lei Maria da Penha e afastada a competência do Juízo da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar a demanda.

3.
Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (suscitante) para apreciar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O
Juízo da 10ª Vara Criminal

suscitou Conflito
Negativo
de Competência em face do
Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, ambos da Comarca de Cuiabá-MT,

com o objetivo de definir qual deles é competente para processar ação penal em que se apura o crime de
Lesão Corporal no Contexto da Violência Doméstica
(art. 129, § 9º, do CP).

Em linhas gerais,
o
Juízo da 10ª Vara Criminal
(suscitante)
sustenta sua
incompetência
para processar o feito, sob o fundamento que a conduta criminosa teria decorrido de discriminação de gênero e seria, portanto, afeta à competência do
Juízo da 2ª Vara Especializada
(ID 60661474).

Tão logo recebidos os autos em gabinete, designei o Juízo

suscitante
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, assim como requisitei informações ao Juízo
suscitado
(ID 61169033). Este, contudo, deixou transcorrer
in albis
o prazo para atender ao comando (ID 67662464).

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
improcedência
do conflito (ID 70194993), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Conflito Negativo de Jurisdição. 10ª Vara Criminal da Capital x 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Capital. Ofensa a integridade física.
Agressão realizada pelo irmão contra irmã.
Contexto fático [violência motivada por intervenção a maus-tratos em animal doméstico]. Motivação de gênero e indicativos de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor, não identificada. Julgado do STJ. Incidência da Lei Maria da Penha [11.340/06] afastada.
Parecer pela improcedência do conflito
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de dezembro 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021